Tribunal: TJBA
Processo: 8041875-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041875-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO SOL DE ABRANTES LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: MARINA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento na fase de cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução ao limitar a responsabilidade da executada ao percentual de 30% sobre custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado no título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegação de ofensa à coisa julgada; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inadequação da via do Agravo de Instrumento para rediscutir matéria supostamente coberta pela coisa julgada; (iii) determinar se houve omissão quanto à distinção entre custas processuais e honorários advocatícios para fins de limitação proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as teses suscitadas, analisando os elementos fáticos e aplicando corretamente a legislação processual, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

A controvérsia na fase de cumprimento de sentença refere-se à interpretação do alcance do título executivo, e não à sua desconstituição, o que afasta alegação de violação à coisa julgada.

A utilização do Agravo de Instrumento mostra-se adequada para impugnar decisão interlocutória proferida na fase executiva, não se tratando de via imprópria para rediscussão do título.

A interpretação gramatical e sistemática da sentença evidencia que a expressão “30% das custas processuais e honorários advocatícios” vincula ambas as verbas ao mesmo percentual, não sendo a diversidade de natureza jurídica apta a afastar essa conclusão.

A majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, altera o quantum, mas não modifica a proporção de rateio fixada no título executivo.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A interpretação do título executivo na fase de cumprimento não configura violação à coisa julgada. 2. A limitação proporcional fixada na sentença alcança conjuntamente custas processuais e honorários advocatícios quando assim expressamente disposto. 3. Embargos de Declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; 85, §11; 80; 81; 1.026, §§ 2º e 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8041875-90.2023.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
MARINA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA
e Embargada
VIAÇÃO SOL DE ABRANTES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03